Tribunal: STF
Processo: AI 531361
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: - PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA INDIRETA À
 CONSTITUIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA FÁTICA. Súmula
279-STF. INOVAÇÃO DA CAUSA EM AGRAVO REGIMENTAL:
IMPOSSIBILIDADE.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição
autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso, a apreciação
 das questões constitucionais não prescinde do exame de norma
infraconstitucional.
II. - Alegação de ofensa ao devido processo
legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela
indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
III. - A análise da questão em apreço demanda o reexame de matéria
 de fato, o que, por si só, seria suficiente para impedir o
processamento do recurso extraordinário (Súmula 279-STF).
IV. -
Questão nova trazida no agravo regimental: impossibilidade de ser
conhecida.
V. - Agravo não provido.